Tribunal: TJDFT
Processo: 0726745-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726745-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELECTROM MANUTENCAO E MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA AGRAVADO: JR BENEFICIAMENTO DE CALCARIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela ELECTROM MANUTENCAO E MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução proposta em face de JR BENEFICIAMENTO DE CALCARIO LTDA, determinou que o agravante emendasse a petição inicial para esclarecer a escolha aleatória da cláusula de eleição de foro (ID 200154938, autos de origem). Em suas razões (ID 60947310), o agravante sustenta que: 1) a cláusula de eleição de foro estabelecida no título extrajudicial é válida; 2) a decisão foi tomada com base na Lei 14.878/2024, publicada no dia 05/06/2024, e o processo foi protocolado, no dia 04/06/2024, ou seja, antes da referida lei; 3) o art. 43 do Código de Processo Civil determina que a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e que são irrelevantes modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, o que não é o caso; 4) deve ser mantida “a eleição de foro estabelecida no título executivo extrajudicial Princípio Tempus Regit Actum que consubstancia a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais”. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinada, desde logo, a continuidade da execução. No mérito, o provimento do recurso para que seja fixada a competência da ° Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A despeito dos fundamentos do agravante, o pronunciamento judicial de ID 200154938 do processo referência não apresenta conteúdo decisório quanto à competência, haja vista que não determinou a remessa dos autos outro juízo nem declarou sua incompetência para apreciar a demanda, mas apenas determinou ao agravante que emendasse a petição inicial para esclarecer a escolha aleatória da cláusula de eleição de foro. Embora o pronunciamento judicial tenha nomenclatura de “decisão interlocutória”, a ausência de cunho decisório impede o conhecimento do recurso. A propósito, registrem-se os seguintes julgados sobre o tema: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que facultou à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1836120, j. 20/03/2024, 6a Turma Cível, Relator(a): VERA ANDRIGHI, DJE: 12/04/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1752607, j. 31/08/2023, 5a Turma Cível, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator(a) Designado(a): ANA CANTARINO, PJe : 20/09/2023) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1417401, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022)” Acrescente-se que o agravante também deixou de recolher o preparo recursal, outro requisito de admissibilidade do recurso. Assim, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator